Tribunal: STF
Processo: ADI 524
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-08
Data de publicação: 1991-08-08

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  -  CONSTITUIÇÃO  DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO (ART. 32, VI) - SERVIDOR PÚBLICO  -  VEDAÇÃO
AO EXERCÍCIO DE CARGO SOB A DIREÇÃO IMEDIATA DE  CONJUGE  OU  PARENTE
ATÉ O SEGUNDO GRAU CIVIL - ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA  -
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO -  INOCORRENCIA  DO  "PERICULUM  IN
MORA" - SUSPENSÃO CAUTELAR INDEFERIDA.
         A norma, inscrita  em  Constituição  estadual,  que  veda  a
subordinação jurídico-funcional imediata entre agentes publicos,  nas
hipóteses  de  existência  de  vinculo  conjugal  ou  de  parentesco,
inobstante  pareca  revelar-se  incompativel  com  o   postulado   da
isonomia, na medida em que se apresente,  eventualmente,  como  regra
inibitoria do próprio  provimento,  mediante  concurso  público,  de
cargos  efetivos  ou  vitalicios,  não  opera,  por  si  só,  efeitos
irreversiveis, de forma a justificar a sua suspensão cautelar.